Tribunal: TJSP
Processo: 2193157-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão que deferiu pedido de adjudicação de bens penhorados em reclamação trabalhista – Inconformismo das recuperandas – Desacolhimento – Crédito advindo de pretérita relação de trabalho com execução iniciada quatro anos antes do pedido recuperatório –Consumação de atos expropriatórios, tais como a penhora, arrematação e adjudicação, na execução singular – Dados nos

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão que deferiu pedido de adjudicação de bens penhorados em reclamação trabalhista – Inconformismo das recuperandas – Desacolhimento – Crédito advindo de pretérita relação de trabalho com execução iniciada quatro anos antes do pedido recuperatório –Consumação de atos expropriatórios, tais como a penhora, arrematação e adjudicação, na execução singular – Dados nos autos que indicam que a adjudicação somente não se efetivou anteriormente ao pedido recuperatório em razão da conduta das recuperandas – Fatos que demandam apuração no Juízo Recuperatório – Decisão mantida por maioria de votos.

Dispositivo: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193157-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes
PLÁSTICOS ITAQUÁ PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e ITAQUÁ ARENAS DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
E METÁLICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado DAWERSON
CAVALHERI CHIODETO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declara voto. Acórdão
com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO NEGRÃO, vencedor, GRAVA BRAZIL, vencido, SÉRGIO SHIMURA
(Presidente).
São Paulo, 9 de junho de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2193157-40.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: PLÁSTICOS ITAQUÁ PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E ITAQUÁ ARENAS DISTRIBUIDORA DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADO: DAWERSON CAVALHERI CHIODETO
INTERESSADOS: NELSON GAREY, AVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A2DP
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. E A2DP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
VOTO No 39.708
Recuperação judicial – Decisão que deferiu pedido de
adjudicação de bens penhorados em reclamação trabalhista
– Inconformismo das recuperandas – Desacolhimento –
Crédito advindo de pretérita relação de trabalho com
execução
iniciada
quatro
anos
antes
do
pedido
recuperatório –Consumação de atos expropriatórios, tais
como a penhora, arrematação e adjudicação, na execução
singular – Dados nos autos que indicam que a adjudicação
somente
não
se
efetivou
anteriormente ao pedido
recuperatório em razão da conduta das recuperandas –
Fatos que demandam apuração no Juízo Recuperatório –
Decisão mantida por maioria de votos.
Dispositivo: por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso.
Mantido o relatório apresentado pelo i. Des. Sorteado:
“Trata-se de decisão que, nos autos de recuperação
judicial, deferiu pedido de adjudicação dos bens penhorados em reclamação
trabalhista”.
“Inconformadas, as recuperandas indicam o caráter
concursal do crédito trabalhista, de modo que a sua satisfação, por via
distinta do plano de recuperação judicial, afronta o pars conditio
creditorium . Defendem a essencialidade dos bens para o desenvolvimento de
suas atividades (a produção de produtos plásticos), invocando o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservação e função social da empresa (arts. 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05,
e arts. 170, II e 174, da CF). Ressaltam que os atos de constrição devem ser
analisados pelo juízo da recuperação judicial e pontuam que, ainda que a
penhora tenha se efetivado em data pretérita à recuperação, é certo que o
crédito é concursal e, assim, vedada a adjudicação concedida no decisum.
Pedem efeito suspensivo”.
“O recurso foi processado com parte do efeito, apenas
para obstar a efetiva adjudicação (fls. 98/99). A resposta do credor
(adjudicante) foi juntada a fls. 107/148, oportunidade em que fala em
ilegitimidade passiva recursal e pede aplicação de sanção por litigância de
má-fé. O administrador judicial não se manifestou”.
“A r. decisão agravada e a prova da intimação encontram-
se a fls. 27/29 e 33/35”.
“Preparo a fls. 26”.
“Ouvido,
o
Ministério
Público
posicionou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 488/492)”.
É o relatório do necessário.
Conforme anotado na manifestação do Ministério
Público nesta Instância “o crédito trabalhista, a penhora, o leilão frustrado,
a arrematação e o pedido de adjudicação ocorreram e data anterior ao
pedido e deferimento do processamento da recuperação judicial” (fl.
488-491).
Correto o entendimento da Exma Promotora de Justiça
Designada, Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto, fundamentado na melhor
doutrina e em precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
Entendeu S. Exa no item 9 em sua r. manifestação em fl.
489-490:
Ao contrário do que faz crer a recorrente, os bens a serem
finalmente adjudicados encontram-se há muito tempo na
posse do agravado, por determinação do próprio juízo da
recuperação judicial. É o que se vê nos autos de origem,
especialmente fl. 4846, quando houve expresso indeferimento
do pedido de devolução dos moldes. Na oportunidade, o
Magistrado já rejeitou o argumento da essencialidade e
pontuou que 'o crédito trabalhista, a penhora, o leilão
frustrado, a arrematação e o pedido de adjudicação dos bens
ocorreram em data anterior ao pedido e deferimento do
processamento da recuperação judicial'. Nessa mesma ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Magistrado decidiu que 'os moldes em questão, estão
arrendados à empresa Avant Indústria e Comércio e Produtos
Sintéticos Eireli
EPP, que também encontrava-se em
Recuperação Judicial. Desta forma, conclui-se que há
comprovação de que eles não estão sendo utilizados pela
Recuperanda'.
Não há, portanto, outra solução senão a manutenção da
r. decisão de primeiro grau.
Os fatos ocorreram antes do pedido recuperatório
e
esgotados os meios executórios, a adjudicação se consolidou antes desse
pedido. A execução é suspensa por força do art. 6o da LREF, mas não o
termo de adjudicação, já manifestado esse interesse do credor trabalhista
muito antes do ajuizamento do pedido recuperatório.
O princípio da paridade indicado pelo voto vencido é
inaplicável ao caso concreto porque a remoção dos bens ocorreu antes do
decreto de quebra e o credor trabalhista valeu-se de seu direito de executar
individualmente a devedora, tendo obtido a penhora dos bens em maio de
2016 (fl. 161-163), dois anos antes do pedido de recuperação judicial
distribuído em 28 de março de 2018. A publicação do edital de hasta pública
pela Justiça do Trabalho se efetivou em 17 de julho de 2017.
O voto vencido menciona “a remoção cautelar dos bens
em agosto de 2018”, olvidando que, à essa altura, os leilões (frustrados) já
haviam ocorrido e os bens não foram judicialmente considerados essenciais
à recuperanda, nem obteve, a devedora, suspensão dos atos executórios.
Ademais, a questão levada ao Juízo Recuperatório fora objeto de decisão
proferida em 21 de novembro de 2018:
FLS. 4846/4849 - Vistos. Há pedido da Recuperanda de
devolução dos moldes apreendidos, em que afirma que os
objetos são essenciais à preservação e continuidade da
empresa, informação esta corroborada com as declarações de
seus empregados que, por meio do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêutica e de
Material Plástico de Suzano, (fls. 2292/2293), dando conta
que a retirada dos moldes da empresa causou-lhes prejuízo,
pois estão parados desde a data da remoção, bem como pelas
alegações do Sr. Administrador Judicial (fls. 2332/2339).
De início, a jurisprudência majoritária entende que no
tocante aos atos constritivos aos ativos da sociedade
Recuperanda, estes devem ser analisados pelo juízo universal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que, somente este poderá decidir acerca da essencialidade
dos bens à atividade da recuperanda e que não se permite a
venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais a sua atividade empresarial. Assim, não
obstante o quanto alegado pela Recuperanda, o pedido de
devolução dos moldes não merece acolhimento, senão
vejamos:
Depreende-se da análise dos autos, mais especificamente do
peticionado pela Recuperanda às fls. 1529, que os moldes em
questão, estão arrendados à empresa Avant Industria e
Comércio e Produtos Sintéticos Eireli - EPP, que também
encontra-se em Recuperação Judicial. Desta forma, conclui-se
que há comprovação de que eles não estão sendo utilizados
pela Recuperanda. Soma-se a isto o quanto certificado pelo
Sr. Oficial de Justiça às fls. 3597/3599, em relação ao
Mandado de Constatação expedido, do qual conclui-se que, os
moldes pertencem à Recuperanda e são utilizados pela
empresa Avant Industria e Comércio e Produtos Sintéticos
Eireli - EPP em contrato de arrendamento, consignando que
esta, atualmente possui um quadro de 190 (cento e noventa)
funcionários pelo regime CLT, e 09 prestadores de serviço
com CNPJ próprios, conforme informação prestada pelo Sr.
Aparecido de Sousa (Aparecido de Sousa Combinados CNPJ:
15.336.138/0001-33), prestador de serviço, que atua pela
arrendatária, como pessoa jurídica individual.
Ademais, a de se considerar ainda que, o crédito trabalhista,
a penhora, o leilão frustrado, a arrematação e o pedido de
adjudicação dos bens ocorreram em data anterior ao pedido e
deferimento do processamento da recuperação judicial, bem
como a existência de indícios de fraude contra credores,
inclusive em prejuízo do reclamante, Dawerson Cavalheri
Chiodeto, a possibilidade de que a hasta pública teria sido
frustrada pela atitude ilícita das recuperandas, uma vez que
a arrematante do leilão realizado na esfera trabalhista não
efetivou o depósito do valor da oferta em juízo.
Assim sendo, determino a manutenção dos bens (moldes) na
posse do detentor do crédito trabalhista, Dawerson Cavalheri
Chiodeto, como depositário fiel. Oficie-se com urgência o Juízo
da 70a Vara do Trabalho de São Paulo, acerca desta decisão.
Cumpra-se com urgência.
[..]
Deve-se mencionar, ainda, que a reclamação trabalhista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data de 15 de maio de 2012, a constituição do crédito se deu em 1o de
novembro de 2014 (fl. 110) e o primeiro pedido de adjudicação foi realizado
em 19 de maio de 2015 e reiterado em 23 de abril de 2017 (fl. 110, item 9).
No ínterim entre o pedido do credor e o pedido
recuperatório, o agravado noticia “que as agravantes, todas integrantes do
mesmo grupo econômico, fraudaram o leilão dos moldes ao realizarem uma
falsa arrematação” (fl. 111, item 10), deixando a empresa vencedora de
efetivar o correspondente pagamento, conforme decidiu o Magistrado
Especializado (fl. 112-114) e deu ensejo à investigação criminal (fl. 273-277)
O Magistrado bem atentou para essa situação, devendo
ser mantida a r. decisão de primeiro grau, por seus jurídicos fundamentos
(fl. 27-25):
Vistos.
[..]
Fls. 6.801/6.806: Defiro o pedido de adjudicação dos moldes
penhorados, nos autos da Reclamação Trabalhista de no
0001907-61.2013.5.02.0070, em trâmite na 70a Vara do
Trabalho de São Paulo, na seguinte qualificação:
(i)
conjunto de molde de lixeira de 15 litros;
(ii)
conjunto de molde de lixeira de 25 litros;
(iii)
conjunto de molde de lixeira de 50 litros;
(iv)
conjunto de molde de lixeira de 75 litros;
(v)
conjunto de molde de lixeira de 100 litros;
(vi)
molde de pedal de lixeira.
Todavia, tenho que, nos termos do artigo 876, parágrafo 4o,
inciso I do Código de Processo Civil, a adjudicação ficará
condicionada com o depósito nestes autos da diferença
remanescente entre o valor da avaliação do bem, realizado na
Justiça do Trabalho, e o valor do crédito laboral do
peticionante.
No mesmo sentido:
"AGRAVO Execução de título extrajudicial
Adjudicação
dos
bens penhorados
pela exequente Existência de penhoras no
rosto dos autos Necessidade
do concurso de penhoras para
verificação
da ordem das respectivas
prelações e mesmo para
apurar Art. 711 do CPC Informação
nos autos de que a
devedora possa estar no regime de recuperação
judicial -
Impossibilidade,

assim, de ser expedida a carta da adjudicação,
cuja consumação
vai depender inclusive do
depósito à disposição do juízo do valor dos bens adjudicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão da agravante à aplicação do princípio da segurança
jurídica e do instituto da preclusão Inadmissibilidade

Possibilidade
de desfazimento
do ato nos próprios autos, por
vício de nulidade Agravo denegado".
(TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, Agravo de
Instrumento
no 2082603-77.2015.8.26.0000,
j. 30/09/2015).

Deste modo, não obstante o auto de penhora e avaliação de
fls. 1.853, determino a expedição de ofício ao Excelentíssimo
Juízo da 70a Vara do Trabalho de São Paulo, a fim de que lhe
seja solicitada a seguinte documentação:
(vii)
valor de avaliação dos moldes penhorados, bem como
eventuais impugnações acerca deste valor, e suas
respectivas decisões;
(viii)
sentença prolatada em primeira instância, bem como
decisões de instâncias superiores apreciando eventuais
recursos interpostos pelas partes;
(ix)
certidão de crédito em favor do credor Dawerson
Cavalheri Chiodeto.
Após a expedição de ofício deverá o credor Dawerson
Cavalheri Chiodeto ser intimado, com o fito de proceder com
as diligências necessárias para a sua distribuição. Cumpra-
se.
Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, a fim de se constatar a atual situação
do registro PI 0402302-1 A, referente aos moldes em questão,
e ante a informação do credor de fls. 1.567, de que fora
determinada a penhora da patente pelo Juízo Trabalhista,
informe ainda a autarquia se foi efetuada a penhora da
patente, conforme determinação do Juízo Trabalhista.
Cumpra-se.
[..]
Por fim, s.m.j, recomendável e que a conduta das
recuperandas denunciadas nestes autos seja objeto de atenção pelo
Ministério Público local, com diligências sobre o desdobramento das
medidas adotadas no Juízo Trabalhista, com vistas a apurar seus efeitos no
processo recuperatório.
Em razão do exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ - RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2193157-40.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: PLÁSTICOS ITAQUÁ PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E ITAQUÁ ARENAS DISTRIBUIDORA
DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADO: DAWERSON CAVALHERI CHIODETO
INTERESSADOS: NELSON GAREY, AVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
A2DP
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA.
E
A2DP
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S/A
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
Recuperação judicial - Decisão que deferiu pedido de
adjudicação de bens penhorados em reclamação trabalhista -
Inconformismo das recuperandas - Acolhimento - Crédito
advindo de pretérita relação de trabalho e que se submete ao
concurso de credores (art. 49, caput , da Lei 11.101/05) -
Ausência de consumação de atos expropriatórios, tais como a
arrematação ou a adjudicação, na execução singular - O juízo
da recuperação judicial deve observar a paridade entre os
credores, em vez de adjudicar bens, essenciais ou não, a credor
individual - Litigância de má-fé não evidenciada - Decisão
reformada - Recurso provido.
VOTO No 32157
1 - Trata-se de decisão que, nos autos de recuperação
judicial, deferiu pedido de adjudicação dos bens penhorados em
reclamação trabalhista.
Inconformadas, as recuperandas indicam o caráter
concursal do crédito trabalhista, de modo que a sua satisfação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via distinta do plano de recuperação judicial, afronta o pars conditio
creditorium . Defendem a essencialidade dos bens para o
desenvolvimento de suas atividades (a produção de produtos
plásticos), invocando o princípio da preservação e função social da
empresa (arts. 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05, e arts. 170, II e
174, da CF). Ressaltam que os atos de constrição devem ser
analisados pelo juízo da recuperação judicial e pontuam que, ainda
que a penhora tenha se efetivado em data pretérita à recuperação,
é certo que o crédito é concursal e, assim, vedada a adjudicação
concedida no decisum . Pedem efeito suspensivo.
O recurso foi processado com parte do efeito, apenas
para obstar a efetiva adjudicação (fls. 98/99). A resposta do credor
(adjudicante) foi juntada a fls. 107/148, oportunidade em que fala
em ilegitimidade passiva recursal e pede aplicação de sanção por
litigância de má-fé. O administrador judicial não se manifestou.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 27/29 e 33/35. Preparo a fls. 26.
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 488/492).
É o relatório do necessário.
2 - No curso do processo de recuperação judicial, as
agravantes pleitearam a declaração de nulidade da decisão
proferida pelo juízo da 70a Vara do Trabalho de São Paulo - Capital
(em agosto de 2018), o qual, após penhora de bens e pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adjudicação (pelo credor trabalhista),
determinou a remoção
cautelar dos bens: "(i) Conjunto de molde de lixeira de 15 litros; (ii)
Conjunto de molde de lixeira de 25 litros; (iii) Conjunto de molde de lixeira de
50 litros; (iv) Conjunto de molde de lixeira de 75 litros; (v) Conjunto de molde
de lixeira de 100 litros; (vi) Molde de pedal de lixeira" (fls. 1529/1534 e
1603/1606, de origem).
A r. decisão a fls. 1609/1611, de origem, declarou
"ineficaz a decisão proferida nos autos no 00001907-61.2013.5.02.0070, em
trâmite na 70a Vara do Trabalho de São Paulo, e por consequência determino o
retorno ao status quo ante em relação ao cumprimento do Mandado de
Remoção expedido, a fim de que os bens permaneçam em utilização pelas
empresas".
Após informação de que os bens foram removidos e
notícia de decisão do aludido Juízo Trabalhista, dando conta de que
"A decisão somente pode ser cassada/revogada por instância superior
constitucionalmente competente" (fls. 1629, de origem), sobrevieram
manifestações do credor trabalhista, das agravantes e determinação
de expedição de mandado de constatação, para a verificação de
possível existência de grupo econômico, antes de nova decisão
sobre a efetiva devolução dos bens removidos por ordem da Justiça
Trabalhista (fls. 3584/3586, de origem).
A r. deliberação a fls. 4846/4849, de origem,
determinou a manutenção dos bens removidos na posse do credor,
como depositário fiel, sucedendo-se o requerimento para aperfeiçoamento
do ato de adjudicação (fls. 5181/5183, de origem),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o qual foi rejeitado pela decisão a fls. 5734/5735, de origem.
Após desfecho do conflito positivo de competência
(entre o Juízo da Recuperação Judicial e o Juízo da 70a Vara do
Trabalho) suscitado pelas agravantes (fls. 5611/5614, de origem) e
notícia da reunião dos pedidos de recuperação das agravantes e de
AVANT Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos, o credor
renovou o pedido de "aperfeiçoamento da adjudicação dos bens penhorados
pelo MM. Juiz da 70a Vara do Trabalho" (fls. 6801/6806, dos autos de
origem), o que foi objeto de análise na r. decisão agravada, nos
seguintes termos:
"Fls. 6.801/6.806: Defiro o pedido de adjudicação dos moldes
penhorados, nos autos da Reclamação Trabalhista de no
0001907-61.2013.5.02.0070, em trâmite na 70a Vara do
Trabalho de São Paulo, na seguinte qualificação:
(i) conjunto de molde de lixeira de 15 litros;
(ii) conjunto de molde de lixeira de 25 litros;
(iii) conjunto de molde de lixeira de 50 litros;
(iv) conjunto de molde de lixeira de 75 litros;
(v) conjunto de molde de lixeira de 100 litros;
(vi) molde de pedal de lixeira.
Todavia, tenho que, nos termos do artigo 876, parágrafo 4o,
inciso I do Código de Processo Civil, a adjudicação ficará
condicionada com o depósito nestes autos da diferença
remanescente entre o valor da avaliação do bem, realizado na
Justiça do Trabalho, e o valor do crédito laboral do
peticionante.
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'AGRAVO Execução de título extrajudicial
Adjudicação
dos bens
penhorados
pela exequente Existência de penhoras no rosto
dos autos Necessidade
do concurso de penhoras para
verificação da ordem das respectivas
prelações e mesmo para
apurar Art. 711 do CPC Informação
nos autos de que a
devedora possa estar no regime de recuperação
judicial -
Impossibilidade,
assim, de ser expedida a carta da adjudicação,

cuja consumação
vai depender inclusive do depósito à
disposição do juízo do valor dos bens adjudicados
Pretensão da
agravante à aplicação do princípio da segurança jurídica e do
instituto
da
preclusão
Inadmissibilidade

Possibilidade

de
desfazimento
do ato nos próprios autos, por vício de nulidade
Agravo denegado'. (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Sebastião
Flávio,
Agravo
de
Instrumento

no
2082603-77.2015.8.26.0000
, j. 30/09/2015).
Deste modo, não obstante o auto de penhora e avaliação de fls.
1.853, determino a expedição de ofício ao Excelentíssimo Juízo
da 70a Vara do Trabalho de São Paulo, a fim de que lhe seja
solicitada a seguinte documentação:
(i) valor de avaliação dos moldes penhorados, bem como
eventuais impugnações acerca deste valor, e suas respectivas
decisões;
(ii) sentença prolatada em primeira instância, bem como
decisões de instâncias superiores apreciando eventuais recursos
interpostos pelas partes;
(iii) certidão de crédito em favor do credor Dawerson Cavalheri
Chiodeto.
Após a expedição de ofício deverá o credor Dawerson Cavalheri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Chiodeto ser intimado, com o fito de proceder com as
diligências necessárias para a sua distribuição. Cumpra-se.
Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, a fim de se constatar a atual situação do
registro PI 0402302-1 A, referente aos moldes em questão, e
ante a informação do credor de fls. 1.567, de que fora
determinada a penhora da patente pelo Juízo Trabalhista,
informe ainda a autarquia se foi efetuada a penhora da
patente, conforme determinação do Juízo Trabalhista. Cumpra-
se."
O inconformismo comporta acolhida.
Por primeiro, quanto à alegação de ilegitimidade
passiva recursal (item II, da contraminuta, a fls. 115), tendo em
vista que se trata de decisão proferida nos autos de recuperação
judicial, "processo 'sui generis' no qual não existem réus, não é possível
reconhecer a configuração de litisconsórcio passivo entre os credores" (STJ,
REsp 1.324.399-SP, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 03.03.2015), a indicação do Juízo a quo como parte agravada é
equívoco que não obsta a admissibilidade do recurso, mormente
quando se constata que não houve prejuízo efetivo e o credor
interessado exerceu o contraditório.
Ademais, não se divisa deslealdade processual na
conduta das agravantes, visto que o direito de defesa do credor
também poderia ser observado por esta Relatoria, com ordem de
intimação do credor como terceiro interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, nesse tópico, rechaça-se o pedido de
aplicação de sanção por litigância de má-fé.
Quanto ao cerne do inconformismo, é certo que o
crédito buscado na Justiça Especializada tem lastro em relação de
trabalho havida anteriormente ao pedido de recuperação, daí a
sujeição integral, em regra, ao concurso de credores (art. 49, caput ,
da Lei 11.101/05).
Também é certo que, a despeito do credor invocar
tese paradigma (item II.II, da contraminuta, a fls. 118/126), a
situação aqui é distinta.
Explica-se. Em relação aos imóveis penhorados na
Justiça do Trabalho (caso paradigma), esta C. Câmara Julgadora
reconheceu que o leilão daqueles bens e a efetiva arrematação
ocorreram antes do pedido de recuperação judicial, sendo que
restava pendente apenas a assinatura do auto e expedição de carta
de
arrematação
(AI
n.
226389-14.2018.8.26.0000,
j.
em
25.03.2019). No caso concreto, não houve expressa ordem de
adjudicação pretérita ao pedido de recuperação judicial.
A anterioridade de parcela de atos exproprietários
(penhora dos moldes e ineficácia de leilão) e a notícia de que o
primitivo pedido de adjudicação foi apresentado (em maio de 2015)
antes do pedido de recuperação judicial não legitimam o
aperfeiçoamento
do pedido de adjudicação , pelo i. juízo da
recuperação, pois a situação ensejaria a satisfação concreta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor singular, sem respaldo em atos pretéritos consumados, como
a arrematação ou a adjudicação de bens, em detrimento dos
demais credores concursais.
Os apontados indícios de fraude no leilão dos bens
também não conferem efeito ex tunc ao pleito de adjudicação, visto
que não há permissivo legal para modular a eficácia do ato
expropiatório, mormente quando restringe a concursalidade de
créditos em recuperação judicial, em violação ao art. 49, caput , da
Lei 11.101/05.
Ademais, no caso paradigma, todo o produto advindo
da arrematação dos bens foi remetido para o juízo da recuperação,
para observância da coletividade dos credores.
Nesse contexto, irrelevante a discussão sobre a
essencialidade dos bens, já que o juízo da recuperação judicial deve
observar a paridade entre os credores, em vez de adjudicar bens,
essenciais ou não, a credor individual.
Outrossim, o fato de que os bens "encontram-se há muito
na posse do agravado", conforme indicado no parecer do Ministério
Público, igualmente não viabiliza a eficácia pretérita e plena do
pedido de adjudicação, visto que não foi examinado (e deferido)
antes da recuperação judicial.
Aliás, nos autos da execução individual (na Justiça do
Trabalho), apenas foi deferida a remoção cautelar dos bens, em
agosto de 2018 (fls. 1573/1575, de origem), data posterior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de recuperação judicial, "como medida de assegurar o resultado
da execução, para futura adjudicação dos bens em favor do exequente" (fls.
1574, de origem).
O precedente do C. STJ, apresentado no aludido
parecer (AgRg no CC 137.784-AM, 2a Seção, Rel. Min. Moura
Ribeiro, j. em 26.08.2015), trata de situação distinta, isto é, quando
aperfeiçoada,
acabada
e
irretratável
a
arrematação
(ou
adjudicação), nos termos do art. 903, caput, do CPC, sendo "que
falta apenas a expedição da carta de arrematação" (fls. 491).
Em suma, se ainda pendente de análise o pedido de
adjudicação, nos autos da execução singular, inviável que o juízo da
recuperação judicial adjudique bens ao credor singular, razão pela
qual se impõe a reforma da r. decisão agravada.
No mais, não se reconhece nesta via recursal os
demais atos de litigância de má-fé apontados pelo credor. Pelo
próprio resultado, este recurso não se revela manifestamente
protelatório ou atentatório ao exercício da jurisdição. Quanto aos
atos atentatórios à dignidade da justiça tipificados no art. 774, do
CPC, a pretensão diz com execução singular ou coletiva, não
alcançados atos praticados no pedido de recuperação judicial.
Portanto, esse pleito deve ser direcionado para o juízo competente.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL – Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10EAE18A
9
17
Declarações
de Votos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
1113C724
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2193157-40.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.